Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-15.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1011518-15.2018.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: ROSA DE JESUS DA SILVA VON DENTZ.
Recorridos: RJ NASCIMENTO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA – ME E RAUL JUNIOR AMARAL DO NASCIMENTO.
Data do Julgamento: 27/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - CHEQUE - TÍTULO NOMINAL A TERCEIRO - AUSÊNCIA REGULAR DE ENDOSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2- O cheque nominal só circula validamente mediante endosso, de modo que o portador que o recebe do beneficiário sem endosso carece de legitimidade ativa para promover cobrança contra o emitente.
3- Tratando-se in casu, de cheque nominal a terceiro, pessoa diversa da autora, sem demonstração de pertinência subjetiva, impõe-se a decretação da extinção do feito por ilegitimidade ativa.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011518-15.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA DE JESUS DA SILVA VON DENTZ - CPF: 578.581.285-15 (RECORRENTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), RJ NASCIMENTO REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 18.821.965/0001-00 (RECORRIDO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ANA CAROLINA TODESCHINI NECKLER - CPF: 089.420.339-89 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), RAUL JUNIOR AMARAL DO NASCIMENTO - CPF: 001.959.171-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022